Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. CPC, ART.1012. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO. TRATAMENTO. CLÍNICA ESPECIALIZADA. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 STJ. NOTA FISCAL. NÃO APRESENTADA. COBRANÇA. NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO. CPC. ART. 485, IV.

1. Resta prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o efeito suspensivo, nesta esfera recursal, é automático e decorre da lei (CPC, art. 1.012) e das circunstâncias fáticas-processuais.

2. A súmula 410 do STJ determina que a “prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

3. O descumprimento da decisão judicial só poderá conduzir à cominação de multa após a intimação pessoal da executada para efetuar o cumprimento voluntário da obrigação, ou após transcorrer, sem manifestação, o prazo para a devedora apresentar impugnação (CPC, art. 525, caput).

4. Como o exequente não comprovou, na fase de cumprimento de sentença, a recusa ao pagamento dos custos do seu tratamento (CPC, art. 373, I), não deve ser reconhecido o descumprimento da ordem judicial hábil a justificar a cobrança da multa cominatória.

5. Recurso conhecido e não provido.